Tribunal: TJDFT
Processo: 0718279-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. VOO DE IDA. NO SHOW. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO VOO DA VOLTA. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR PAGO PELAS PASSAGENS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a restituir ao autor 4.800 pontos e a quantia de R$ 77,00, a título de danos materiais. Em suas razões, o autor/recorrente alega que o cancelamento da passagem de volta indevidamente também lhe causou danos morais. Sustenta que os valores restituídos em sentença (4.800 pontos e R$ 77,00) não correspondem aos valores devidos e demonstrados na inicial, requerendo a devolução do valor total pago pela nova passagem.
2. A recorrida impugna, em contrarrazões, o pedido de justiça formulado pelo recorrente. Entretanto, da análise dos documentos de ID 29152902, 29152903 constata-se a sua hipossuficiência econômica, razão pela qual faz jus à gratuidade de justiça. Impugnação à gratuidade de Justiça rejeitada.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Sobressai dos autos que o autor adquiriu passagens aéreas junto a parte ré para o itinerário Brasília – Rio de Janeiro, ida 14/01/2021 e volta 15/02/2021, no entanto, em razão de ter contraído Covid-19 na véspera da viagem, ligou para a companhia aérea cancelando o voo de ida e informando que a passagem de volta seria utilizada. O autor afirma que, ao tentar realizar o check in da volta foi surpreendido com o cancelamento unilateral da passagem pela ré e que precisou comprar nova passagem com preço muito mais alto que a original, o que lhe causou danos morais, inclusive problemas físicos de processo inflamatório nas mãos. A requerida assevera que já foram reembolsados os pontos e a taxa de embarque relativos às passagens originalmente adquiridas e canceladas.
5. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “é abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente, por afrontar direitos básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados. (REsp 1595731/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018)
6. No caso concreto, o cancelamento indevido da passagem de volta causou prejuízo material ao recorrente diante da necessidade de adquirir nova passagem no dia anterior ao programado para o embarque, fazendo jus à restituição do valor pago a maior. Não há de se falar em restituição integral do valor pago, porquanto o autor somente faz jus à restituição da diferença entre o valor pago pela passagem de volta original e o pago pela nova passagem. Entendimento em outro sentido faria com que o autor realizasse a viagem sem despender qualquer valor, o que é vedado por caracterizar enriquecimento sem causa de uma das partes.
7. Restou comprovado pela recorrida que foi feito o reembolso das passagens originais, portanto, correta a sentença que a condenou a restituir a diferença entre o valor das passagens.
8. Quanto ao dano moral, em que pese o dissabor de situações dessa espécie, os fatos retratados nos autos não indicam a ocorrência de lesão aos atributos da dignidade do autor, inexistindo fato gerador de indenização por dano moral. O contexto retratado na demanda exige resolução apenas no que pertine aos danos materiais.

10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido em custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 600,00, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do art. 98, §3, do Código de Processo Civil.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.